Tribunal: TJBA
Processo: 8123463-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123463-19.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA ANGELA OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: JOAO CARLOS PAOLILO BACELAR FILHO

Advogado(s)
:
MARCO QUINTAS GONCALVES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração, no que pretendem se contrapor ao conteúdo do mérito do julgamento,

que já decidiu e apresentou fundamentação explícita e completa sobre o ponto invocado.

2. Sobretudo, o acórdão já decidiu fundamentadamente que a pretensão objetivamente aduzida pela autora não era declaratória pura como reafirma nos embargos, a despeito do nome que se pretendeu dar à ação, pois, a dita pretensão “
declaratória negativa de negócio jurídico”,
na verdade, tinha o conteúdo de uma pretensão de anulação parcial de negócio jurídico reconhecidamente existente, para sustentar analfabetismo do contrante e vício de vontade apenas quanto à identificação dos imóveis inseridos na avença, teses estas que são sujeitas ao prazo decadencial de quatro anos do art. 178 do CC.

3. São incabíveis os efeitos infringentes pretendidos quando não ocorre omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão, e os embargos de declaração opostos com a finalidade de pré-questionar, sem que esteja configurado algum dos vícios previstos no art. 1.022, são manifestamente incabíveis.

4. Embargos de declaração que se rejeitam.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos do recurso nº
8123463-19.2023.8.05.0001
, em que são embargantes
MARIA ANGELA OLIVEIRA
e embargado o
JOAO CARLOS PAOLILO BACELAR FILHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator